Tribunal: CARF
Processo: 13502.722100/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722100/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.534 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de
insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar
créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e
sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722100/2016-57
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de
insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar
créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e
sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Cuida-se de impugnação aos lançamentos fiscais de fls. 3/7 e 8/13, a título de
Contribuição para o Pis/Pasep e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos respectivos montantes de R$ 223.394,31 e de R$ 1.041.985,33,
incluídos multa de ofício e juros de mora, estes calculados até novembro de 2016.
Consoante autoridade fiscal (fls. 16/52), a auditada teria por objeto principal a formação
de florestas para venda de “madeira em pé”. Tais empreendimentos florestais destinados
ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, contudo, deveriam restar
classificados no ativo imobilizado, bem assim as despesas de qualquer natureza
incorridas na constituição da floresta plantada. Levando-se em conta, nos termos da
Solução de Divergência Cosit n. 3, de 2011, bem assim do Ato Declaratório
Interpretativo RFB n. 35, de 2011, que despesas a título de exaustão – diferentemente da
amortização e da depreciação – não configurariam hipótese de apuração de créditos das
contribuições em voga, conclui que inexiste previsão legal para configuração de direito
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

creditório sobre encargos de exaustão incorridos sobre elementos incorporados ao ativo
imobilizado do contribuinte.
Assinala, diante da ausência da exaustão entre as hipóteses explicitadas através do art.
3o , §1o , III, da Lei n. 10.637, de 2002, como também da Lei n. 10.833, de 2003, que a
interpretação literal a que se reportaria o art. 111 do Código Tributário Nacional
obstaria a consideração daquela.
As despesas tais como as realizadas com mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas de
extração, serviços florestais, etc, não poderiam ser utilizadas como base para cálculo de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na qualidade de insumos, eis que
mencionados custos não seriam considerados custos de insumos à produção, mas custos
do bem (floresta) a restarem incorporados ao ativo imobilizado.
Prossegue:
44. Ante todo o exposto, não resta alternativa, senão glosar, integralmente, os créditos
apurados pela empresa fiscalizada, diga-se, não só aqueles que compuseram os
Pedidos de Ressarcimento (PER) objeto de análise do presente procedimento fiscal,
mas também os créditos utilizados para fins de dedução das contribuições apuradas
(PIS/Pasep e Cofins) no período sob exame.
(...)
47. Nesse contexto, cabe mencionar que o contribuinte cumpriu quase integralmente o
requerido ao apresentar cópia (Arquivos PDF) dos documentos fiscais selecionados
(exceção: NF 3253, “Fornecedor”: José Antônio de Oliveira Neto; Novembro/2011).
Entretanto, em que pese o foco central da presente análise ter incidido sobre o
tratamento contábil a ser conferido aos empreendimentos florestais destinados ao
corte para comercialização, consumo ou industrialização, bem como sobre as despesas
de qualquer natureza incorridas na constituição e manutenção das respectivas
florestas, abordagem essa que fulminou de pronto e integralmente a pretensão
creditícia do contribuinte, conforme alhures demonstrado, ainda que tal tese não fosse
aceita pelos órgãos revisionais de julgamento, hipótese essa posta apenas por amor ao
debate, torna-se oportuno destacar o quão forçoso seria admitir, mesmo na forma de
créditos sobre “bens e serviços utilizados como insumos” (insumos à produção), o
cômputo de uma série de despesas, dada sua própria natureza ou falta de
especificidade, tais como: “construção, readequação e reparo de estradas”; “serviços
de consultoria técnica”; “aquisição de licença de software (sistemas de segurança
corporativa e infraestrutura de redes)”; “elaboração de mapas e memoriais descritivos
de imóveis para regularização de reserva legal”; “construção de galpão pré-moldado
em concreto armado (viveiro)”; etc. Os Quadros Demonstrativos a seguir
apresentados permitem uma visão geral, a título exemplificativo, dessas despesas
computadas pelo contribuinte como créditos, as quais não poderiam ser admitidas
como “bens e serviços utilizados como insumos” (insumos à produção propriamente
dita). Vejamos:
(...)
Pontua que:
Resta concluir que as receitas de “royalties” deixaram de ser reconhecidas pelo
contribuinte, nos respectivos DACON, a título de “Demais Receitas – Alíquota de
1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS)”, para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições apuradas, uma vez que descabida a argumentação de não cômputo
daquelas em razão de poderem ser contabilizadas (classificadas) como receitas
financeiras (estas, sujeitas à alíquota zero).
Fichas demonstrativas às fls. 48/52.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

Inconformado, apresentou o contribuinte peça impugnatória, através da qual requer:
(...) seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração lavrado, em razão da
nulidade da autuação pela desobediência aos preceitos legais e constitucionais para
devida constituição do crédito tributário;
154. Caso não seja julgada procedente a nulidade da autuação, o que se admite apenas
por hipótese, seja declarada a extinção dos créditos tributários alcançados pela
decadência, tratando-se na hipótese de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
155. Outrossim, na hipótese de não serem julgadas procedentes a nulidade e a
decadência, a Impugnante pleiteia que, no mérito, sejam cancelados os autos de
infração, tendo em vista:
(i) o reconhecimento da existência de créditos apurados na sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, na aquisição de insumos necessários à realização
da atividade empresarial da Impugnante, bem como relativos às despesas com energia
elétrica, em total consonância com as Leis 10.833/03 e 10.637/02, ou
(ii) a possibilidade de creditamento para o PIS e para a COFINS referentes aos
encargos de exaustão dos recursos florestais, na remota hipótese de não se admitir a
possibilidade de creditamento em razão da aquisição de insumos.
156. Ainda, protesta a Impugnante pela juntada posterior de quaisquer documentos que
possam comprovar o quanto alegado na presente Impugnação, inclusive pela
realização de eventual perícia e diligência fiscal, para que seja elucidada a suposta
infração apontada pela Fiscalização, bem como para confirmar a correção do quanto
alegado, notadamente em vista dos insumos que serviram de base ao creditamento da
Impugnante.
Suscita a nulidade dos autos de infração, posto que restaria configurado erro de direito
ao se aplicar capitulação legal incabível à hipótese. Enquanto a autoridade fiscal,
adotante de genérica argumentação através do termo de verificação fiscal, teria
pretendido glosar créditos oriundos de despesas com exaustão de recursos florestais, o
interessado teria tomado créditos decorrentes da aquisição de insumos e de energia
elétrica. Presente estaria o erro de direito.
Assevera também, nos termos do art. 150, §4o , do Código Tributário Nacional (CTN),
que parcela do crédito tributário exigido restaria fulminado pela decadência, em vista do
decurso do lapso quinquenal entre os fatos geradores e a manifestação da Fazenda
Nacional.
Entende o impugnante que:
O prazo para considerar tacitamente homologados os lançamentos ocorreu em
30/04/2016 (para o fato gerador em 30/04/2011), 31/05/2016 (para o fato gerador em
31/05/2011), 30/06/2016 (para o fato gerador em 30/06/2011) e 31/10/2016 (para o
fato gerador em 31/10/2011), oportunidade em que deixaria de existir a possibilidade
de a Administração Tributária discutir o lançamento, em vista da ocorrência da
decadência, havendo aqui, nobres Julgadores, extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156, V, do CTN.
O direito creditório do contribuinte seria a moeda escritural utilizada para o pagamento
das obrigações tributárias nos moldes da sistemática da não cumulatividade em questão.
Assegura que a geração de crédito a título de contribuições sociais não adviria somente
do que incorporado ao produto da atividade empresarial, mas também demais gastos
incorridos, necessários à realização de tais atividades. Na espécie, os créditos tomados
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

pela requerente decorreriam, em maioria, de serviços essenciais à manutenção da
produção, tais como “seleção de áreas viáveis, elaboração de plantas, caracterização
geoambiental, avaliação de subsolagem e serviços silviculturais”, como também adubos,
produtos químicos e energia elétrica.
Significaria que a natureza de insumo dos créditos tomados, bem assim de energia
elétrica, asseguraria o direito creditório pretendido. Precitados insumos e energia
elétrica não poderiam restar considerados bens do ativo imobilizado, vez que,
majoritariamente, serviços, bens consumidos no processo produtivo e energia elétrica.
Mais, ainda que devida a contabilização referida, somente poderiam ser considerados os
bens utilizados como insumos, posto que serviços e energia elétrica não restariam
enquadrados como bens corpóreos, conforme exigido pelo art. 179, IV, da Lei n. 6.404,
de 1976.
Aduz que o Parecer Normativo CST n. 108, de 1978, em momento algum determinaria
que os custos de formação de florestas deveriam ser ativados. Tratar-se-ia, inclusive, de
orientação sem qualquer caráter compulsório, dada a natureza de ato administrativo. Em
atenção ao princípio da estrita legalidade, não poderia inovar, criando ou dispensando
obrigações, muito menos impondo ao contribuinte a escrituração de seus bens e
despesas de forma diversa da prescrita pela Lei n. 6.404, de 1976.
Ressalva que, mesmo se contabilizados como ativo imobilizado, inexistiria fundamento
válido à negativa do direito creditório. O art. 3o, VI, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei
n. 10.833, de 2003, autorizaria o creditamento.
Bem assim, o art. 3o, §1o, III, dos referidos diplomas legais, regularia a forma de
apuração de créditos quando realizada amortização ou depreciação, o que não
pressuporia a inexistência de créditos nas hipóteses em que o ativo imobilizado não
esteja sujeito a tais encargos, a exemplo da exaustão. Em não havendo previsão nas
aludidas leis para o modo de cálculo de tais créditos, restaria aplicável a regra geral das
demais hipóteses de creditamento, possibilitando a imediata utilização a partir da
aquisição dos insumos.
A 3a Turma da DRJ em Belém proferiu decisão (fls. 1681 a 1694) negando
provimento à manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no art. 59, consoante art. 60, não importarão em
nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para este, ou quando não influírem na solução do litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ausente o pagamento
antecipado a que se reporta o art. 150, § 4o, do CTN, o dies a quo do lustro decadencial
encontra previsão no artigo 173, I, do mesmo diploma legal. Ou seja, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
correspondente ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESCONTO.
EMPREENDIMENTOS
FLORESTAIS.
INSUMOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
EXAUSTÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
Empreendimentos florestais são componentes do ativo imobilizado. Sofrem exaustão à
proporção do corte para comercialização, consumo ou industrialização. O custo de
constituição da floresta não é considerado custo de insumo à produção, mas custo de
bem incorporado ao imobilizado, passível de exaustão. Logo, referidos custos não
podem ser utilizadas como base de cálculo de créditos a título de Pis/Pasep ou de
Cofins, nos termos da SC SRRF03/Disit n. 10, de 2010, e do ADI RFB n. 35, de 2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESCONTO.
EMPREENDIMENTOS
FLORESTAIS.
INSUMOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
EXAUSTÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
Empreendimentos florestais são componentes do ativo imobilizado. Sofrem exaustão à
proporção do corte para comercialização, consumo ou industrialização. O custo de
constituição da floresta não é considerado custo de insumo à produção, mas custo de
bem incorporado ao imobilizado, passível de exaustão. Logo, referidos custos não
podem ser utilizadas como base de cálculo de créditos a título de Pis/Pasep ou de
Cofins, nos termos da SC SRRF03/Disit n. 10, de 2010, e do ADI RFB n. 35, de 2011.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório. Pede a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ em
Belém, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os Autos de Infração, bem como
seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado.
Por fim, protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam
comprovar o quanto alegado, inclusive pela realização de eventual perícia e diligência, nos
termos do pedido à seguir transcrito:
V – DO PEDIDO
124. Diante de todo o exposto, com base nas razões de fato e de direito acima aduzidas,
a Recorrente requer:
a) Seja julgado totalmente improcedente os Autos de Infração, em razão da nulidade da
autuação pela desobediência aos preceitos legais e constitucionais para devida
constituição do crédito tributário;
b) Por fim, no mérito, sejam cancelados os Autos de Infração, tendo em vista:
(I) o reconhecimento da existência de créditos apurados na sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, na aquisição de insumos necessários à realização
da atividade empresarial da Recorrente, bem como relativos às despesas com energia
elétrica, em total consonância com as Leis 10.833/03 e 10.637/02, ou
(II) a possibilidade de creditamento para o PIS e para a COFINS referentes aos encargos
de exaustão dos recursos florestais, na remota hipótese de não admitir-se a possibilidade
de creditamento em razão da aquisição de insumos.
125. Protesta a Recorrente pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam
comprovar o quanto alegado no presente Recurso Voluntário, inclusive pela realização
de eventual perícia e diligência fiscal, para que seja elucidada a suposta infração
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

apontada pela Fiscalização, bem como para confirmar a correção do quanto alegado,
notadamente em vista dos insumos que serviram de base ao creditamento da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Da nulidade em razão do erro de direito
A recorrente alega, em sede preliminar, a nulidade do Auto de Infração em razão
de suposto erro de direito, eis que teria a Autoridade Fiscal lançado mão de genérica
fundamentação, além de levar a efeito a glosa de créditos oriundos de despesas a título de
exaustão de recursos florestais, ao passo que o contribuinte teria tomado créditos oriundos da
aquisição de insumos e despesas com energia elétrica.
Não assiste razão à recorrente.
Nesse sentido, concordo com os argumentos apresentados na decisão recorrida,
transcritos à seguir, que muito bem esclarecem a questão suscitada:
Ausente a aludida generalidade nos termos que suportam os lançamentos fiscais. Ao
longo das 37 folhas componentes da verificação fiscal, o que se observa, de um lado, é a
crença da autoridade tributária de que o creditamento almejado seria, ao fim e ao cabo,
oriundo da exaustão de recursos florestais, quando, para o impugnante, decorrente da
aquisição de insumos e de energia elétrica. Cuida-se, isto sim, da própria divergência
desbordante no litígio a ser resolvido.
São as diferentes perspectivas em confronto, suficientemente expostas, no tocante à
pretensão fazendária, no substancioso termo de verificação componente dos autos de
infração, interditando a via do simples erro de direito de que deseja valer-se o
contribuinte. É dizer, o exame desejado pelo impugnante, neste particular,
confunde-se com o próprio mérito da contenda.
Ou melhor, quando a autoridade fiscal afirma a impossibilidade legal atinente à
apropriação de crédito a título de contribuição social, faz com base na premissa de que
insumos e energia elétrica compuseram o montante do bem transposto ao ativo
imobilizado não ensejante de creditamento. Jamais, à evidência, sob a crença de que
bens, serviços e energia elétrica são dispensáveis à constituição e manutenção de
empreendimentos florestais (grifos nossos).
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

Do mérito
Inicialmente, é importante salientar que de fato não há que se discutir o conceito
de insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins, que não seja aquele determinado pelo STJ no
Recurso Especial no 1.221.170-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ou seja, à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
No presente caso, após dar início à ação fiscal para análise de pedidos de
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins, apurados no regime não cumulativo e relativos ao 2o e
4o trimestres de 2011, a DRF Lauro de Freitas (BA) emitiu Termo de Verificação Fiscal (fls. 16 a
53), no qual determina que o crédito pleiteado deve ser integralmente indeferido.
44. Ante todo o exposto, não resta alternativa, senão glosar, integralmente, os
créditos apurados pela empresa fiscalizada, diga-se, não só aqueles que compuseram
os Pedidos de Ressarcimento (PER) objeto de análise do presente procedimento fiscal,
mas também os créditos utilizados para fins de dedução das contribuições
apuradas (PIS/Pasep e Cofins) no período sob exame.
Isto porque, de acordo com a fiscalização, os empreendimentos florestais devem
ser considerados como integrantes do ativo imobilizado, assim como as despesas de qualquer
natureza incorridas para sua constituição e manutenção. Seguindo essa linha de raciocínio,
afirma ainda a fiscalização que “esse bem (floresta) sofrerá então exaustão à medida que suas
árvores forem sendo derrubadas”.
Em suma, o entendimento da fiscalização (fls. 33 a 39) é de que floresta é ativo
imobilizado, sujeito à exaustão, não podendo as despesas com sua constituição e manutenção
gerarem créditos das contribuições, uma vez que não são consideradas custos de insumos à
produção, mas sim custos do bem (floresta) a serem incorporados ao ativo imobilizado.
Tampouco seria permitido o desconto de créditos sobre encargos de exaustão,
tendo em vista que o legislador não trouxe para o âmbito das contribuições para o PIS/Pasep e
para a Cofins tal hipótese de apuração de créditos, conforme trechos à seguir destacados do
respectivo Termo de Verificação Fiscal.
26. Segundo os dispositivos normativos alhures mencionados, para que o bem ou
serviço, adquirido de terceiros, seja considerado insumo à fabricação, além de não
estar incluído (contabilizado) no ativo imobilizado, deve enquadrar-se em uma das
seguintes hipóteses: ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou, ainda, qualquer outro bem que sofra alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou, por fim, qualquer outro bem
que tenha relação de pertinência com o “processo produtivo propriamente dito”,
bem como tratar-se de serviço prestado por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
(...)
28. Nesse contexto, superados os esclarecimentos quanto aos aspectos preliminares,
resta-nos proceder à análise da procedência do pleito formulado pelo contribuinte
(Pedidos de Ressarcimento), tendo como foco central, no entender desta
Fiscalização, o tratamento contábil a ser conferido aos empreendimentos florestais
destinados ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, bem como às
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

despesas de qualquer natureza incorridas na constituição e manutenção das respectivas
florestas.
(...)
36. A título de reforço, resta claro que os empreendimentos florestais destinados ao
corte para comercialização, consumo ou industrialização devem ser classificados
no ativo imobilizado. Em relação à floresta plantada, as despesas de qualquer
natureza, incorridas para a constituição da floresta devem ser contabilizadas no
ativo imobilizado. Esse bem (floresta) sofrerá então exaustão à medida que suas
árvores forem sendo derrubadas. Evidentemente que o valor da terra nua não deve
aparecer na mesma conta do ativo imobilizado em que estiverem os recursos florestais,
uma vez que a terra nua não pode ser objeto de exaustão.
37. Com isso, é fácil concluir que as despesas com a constituição e manutenção das
florestas, tais como as efetuadas com mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas de
extração, serviços florestais, etc, não podem ser utilizadas como base para cálculo
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na qualidade de insumos
de seu produto final, já que os custos em comento não são considerados custos de
insumos à produção, mas, sim, custos do bem (floresta) a serem incorporados ao ativo
imobilizado.
Da possibilidade de descontar créditos sobre encargos de Exaustão
(...)
40. Vale observar que a possibilidade de desconto de créditos sobre encargos de
exaustão não é explicitada nos dispositivos acima mencionados. Portanto, seguindo a
interpretação literal disposta no art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), abaixo transcrito, conclui-se não haver previsão legal
para apuração de créditos sobre encargos de exaustão incorridos sobre bens
incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte tanto para o PIS/Pasep como para
a Cofins:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”.
(...)
43. Constata-se, pois, que, no caso da floresta, e das despesas de qualquer natureza,
incorridas para a constituição e manutenção daquela, consideradas, no todo, como bem
do ativo imobilizado, à luz do ADI RFB no 35, de 2011, não é admissível o desconto
de crédito calculado em relação aos encargos de exaustão do bem (floresta) (grifos
nossos).
Em contraponto, a recorrente destaca o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de
17 de dezembro de 2018, transcrito parcialmente à seguir, o qual ratifica a decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, aduzindo que a “Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não
restringiu suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades de produção
de bens e de prestação de serviços”.
74. Já quanto aos bens do ativo imobilizado que sofrem exaustão, a legislação das
contribuições não estabelece a possibilidade de apuração de créditos da não
cumulatividade com base nos encargos contábeis decorrentes de sua realização.
75. Considerando a falta de previsão legal para apuração de créditos das contribuições
com base em encargos de exaustão e o conceito restritivo de insumo que adotava, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre considerou que os bens e serviços cujos
custos de aquisição devem ser incorporados ao valor de determinado bem componente
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

do ativo imobilizado da pessoa jurídica sujeito a exaustão não permitiriam a apuração
de créditos: a) tanto na modalidade aquisição de insumos (pois tais dispêndios deveriam
ser ativados para posterior realização, o que afastaria a aplicação desta modalidade de
creditamento); b) quanto na modalidade realização de ativo imobilizado (por falta de
previsão legal para creditamento em relação a encargos de exaustão).
76. Contudo, como salientado nas considerações gerais desta fundamentação, o
conceito de insumos definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ao passo que as demais modalidades
de creditamento previstas somente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por
elas alcançadas. Dito de outro modo, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se
enquadra em nenhuma outra modalidade específica de apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre na
definição de insumos e não haja qualquer vedação legal, independentemente das
regras contábeis aplicáveis ao dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e ativo
imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os bens e
serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo imobilizado da
pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a
apuração de créditos das contribuições nas seguintes modalidades, desde que cumpridos
os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição, construção ou realização de
ativo imobilizado), se tais bens estiverem sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se tais bens
estiverem sujeitos a exaustão.
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa jurídica
que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa regra será
detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no valor da
máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos respectivos permitirão a
apuração de créditos na modalidade realização de ativo imobilizado (salvo aplicação de
regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas,
os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração
de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos de
exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito (grifos nossos).
Reforça ainda a recorrente que a jurisprudência do Tribunal fixou o conceito de
insumos como os bens e serviços essenciais ou relevantes para o processo produtivo, o que se
verifica, de forma incontestável, para as aquisições em voga.
Continua descrevendo que os insumos adquiridos “não podem ser considerados
bens do ativo, eis que são, em sua grande maioria, serviços ou bens consumidos no processo
produtivo da recorrente (adubo) e energia elétrica”. A partir da análise detalhada dos insumos,
afirma que ainda que se relativize a natureza permanente dos mesmos e se admita a utilização na
operação dos negócios, “sem dúvidas estes insumos se destinam à venda, na medida em que,
conjuntamente, compõem o produto final”.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

Como amplamente debatido por este Conselho, o conceito de insumos, no âmbito
da não cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não é contábil, ou
econômico, mas sim jurídico, como todos os dispêndios essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da recorrente, nos termos do Voto Condutor da Ministra Regina Helena Costa no já
conhecido precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI) (grifos nossos).
No caso em tela, não há que se discutir quanto ao enquadramento como
insumos das aquisições de bens e serviços realizadas pela recorrente, uma vez que são todos
essenciais ou relevantes ao processo produtivo, conforme bem demonstrado no recurso
voluntário aqui analisado, especialmente através da tabela constante às fls. 1.727 e 1.728, a qual
descreve cada insumo (bem ou serviço) e sua utilização no processo produtivo.
A conclusão acerca do enquadramento dos dispêndios como insumos não poderia
ser outra, uma vez que trata-se de empresa que se dedica à atividade de “administração de
empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização
e exportação de madeira e respectivos subprodutos, bem como ao transporte de produtos
florestais, e quaisquer outras atividades correlatas e afins”, e que pretende se creditar, v.g., das
contribuições incidentes nas aquisições de serviços de silvicultura, construção e manutenção de
estradas, manutenção de aceiros, manutenção de áreas de coleta de broto, seleção de áreas
viáveis, aplicação aérea de defensivos, monitoramento de formigas e pragas, compra de
fertilizantes, substratos e defensivos, entre outros insumos.
Nesse mesmo sentido são os precedentes à seguir apresentados:
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem
como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas,
combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas
com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como
custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das
florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços
topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação,
terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii)
transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos
equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração,
estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens
imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI
PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos;
(ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.864 - 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
22 de janeiro de 2019).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. A
expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada
como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação e na
prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços inerentes à produção ou
fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato direto com o
produto em fabricação, a exemplo dos combustíveis e lubrificantes. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE EXAUSTÃO. As despesas de exaustão
contabilizadas não geram créditos da não-cumulatividade por falta de previsão legal.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
FORMAÇÃO DE LAVOURAS DE EUCALIPTO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os custos de aquisição e formação de lavoura de eucalipto que se amoldarem à
definição de insumo prevista no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, podem gerar crédito da não-cumulatividade, ainda que sujeitos à exaustão,
observadas as demais restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.720779/2013-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-004.657 -
3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 29 de agosto de 2017).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos, para
fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes. As Leis de Regência da não cumulatividade atribuem
direito de crédito em relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou
fabricação" de bens destinados à venda, inexistindo amparo legal para secção do
processo produtivo da sociedade empresária agroindustrial em cultivo de matéria prima
para consumo próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do
cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção. Os custos
incorridos com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos guardam relação de
pertinência e essencialidade com o processo produtivo da pasta de celulose e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das
contribuições não-cumulativas. CRÉDITOS. ATIVO PERMANENTE. FASE
AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. É legítima a tomada de crédito em
relação ao custo de aquisição de bens empregados na fase agrícola do processo
produtivo da agroindústria, ainda que sejam classificáveis no ativo permanente.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-002.603 -
4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 28 de janeiro de 2015).
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

Quanto à alegação de que os insumos adquiridos não poderiam ser considerados
pertencentes ao Ativo Imobilizado, uma vez que, em sua grande maioria, são bens ou serviços
consumidos no processo produtivo da recorrente, e energia elétrica, copio trecho do Acórdão
3401-009.055, que muito bem esclarece os contornos da discussão:
2.2.5. Por outro ângulo, nos termos do artigo 179 inciso IV da Lei 6.404/76 e do
pronunciamento técnico CPC 27, o ativo imobilizado é utilizado na manutenção das
atividades da empresa e não para a venda. Ora, é inquestionável (até porque dito ipsis
literis pela fiscalização) que a formação da floresta no caso em liça é para posterior
venda da madeira, isto é, por mais que a floresta possa ser compreendida como ativo
imobilizado da Recorrente, as árvores que a compõe, não.
2.2.5.1. Quer parecer que justamente por este motivo o PN CST 108/78 dispõe que a
floresta (não a árvore) e os direitos de exploração desta devem ser registrados no
ativo permanente. Ainda por isto dispõe o referido parecer que devem ser registrados
na conta de investimentos “os empreendimentos correspondentes ao plantio de florestas
destinadas à proteção do solo ou à preservação do ambiente” e não destinados a venda.
2.2.5.2. Enfim, tomar o todo (floresta) pela parte (árvore) ou o efeito (correção
monetária) pela causa (natureza jurídico-contábil de uma despesa) são metonímias de
elevado refinamento do literato, nem por isto (sempre) se afinam com a lógica jurídica
(grifos nossos).
De fato, como afirma a recorrente, o único fundamento para a contabilização dos
insumos no Ativo Imobilizado está, supostamente, no Parecer Normativo CST no 108/78, que
trata do assunto no item 8.1, à seguir transcrito:
8.1 – Relativamente às aplicações em florestamento ou reflorestamento, a Lei no
6.404/76 e o Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecem para as florestas, recursos florestais e
direitos de sua exploração, tratamento de correção Monetária idêntico ao previsto para o
ativo permanente; assim, a partir da introdução do novo sistema de correção
monetária, os empreendimentos florestais, independentemente de sua finalidade,
devem ser considerados como integrantes do ativo permanente. Portanto, o ativo
permanente registrará:
a) No imobilizado, as florestas destinadas à exploração dos respectivos frutos e as que
se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, bem como os
direitos contratuais de exploração de florestas, com prazo de exploração superior a dois
anos (grifos nossos).
Sendo assim, o que deve ser contabilizado no Ativo Imobilizado são as florestas,
tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para sua exploração. Em
nenhum momento o referido parecer indica que os custos para a formação das florestas devem
ser ativados. Ainda, seguindo o mesmo raciocínio, faz bastante sentido a alegação apresentada
no recurso voluntário e a seguir transcrita:
91. Inclusive, por consequência lógica, há de convir que os insumos adquiridos pela
Recorrente, tanto bens como serviços, seriam, operacionalmente, de difícil (senão
impossível) apuração dos créditos de PIS e COFINS quando contabilizados no ativo
imobilizado, devendo ser, indubitavelmente, tratados na forma prescrita no inciso II, art.
3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
Por fim, quanto ao reconhecimento de créditos relativos às despesas com energia
elétrica, cabe destacar que existe previsão expressa no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637/02, e
no art. 3o, inciso III, da Lei 10.833/03, além da possibilidade de creditamento como insumo.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722100/2016-57

Isto posto, entendo que deve prosperar a pretensão da recorrente quanto ao
reconhecimento da existência de créditos apurados na sistemática da não cumulatividade das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que trata-se de aquisição de insumos
necessários à realização de sua atividade empresarial, bem como relativos às despesas com
energia elétrica, em total consonância com as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como
com a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Dispositivo
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, conheço do recurso
voluntário, dando-lhe integral provimento para cancelar o Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1787
DF CARF MF
Original